Tribunal: TJMT
Processo: 0049172-14.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049172-14.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEVAILSON BETIM SAMPAIO - CPF: 052.285.481-81 (APELANTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PERDAS E DANOS POR VÍCIOS REDIBITÓRIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS – ÔNUS DO CONSUMIDOR DE COMPROVAR MINIMAMENTE O ALEGADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a Inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito. No caso concreto, os documentos que o Apelante reputa capaz de comprovar o alegado, não se referem aos fatos que deram azo ao ajuizamento da demanda, quais sejam: que o veículo apresentou problemas na primeira semana de uso; que levou o automóvel diversas vezes para o conserto na empresa Recorrente; que esta permaneceu na posse do veículo por mais de três meses e não prestou os serviços, e que isso acarretou os danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0049172-14.2014.8.11.004

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Devailson Betim Sampaio
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Capital, nos autos da “Ação de Obrigação de Perdas e Danos por Vícios Redibitórios c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada em face da empresa
Saga Japan Comércio de Veículos Ltda.

Os pedidos foram julgados improcedentes e o Apelante condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante alega que diferente do que consta na sentença, foi diligente na aquisição do veículo usado, pois o adquiriu em concessionária de grande porte e, por esse motivo, não suspeitou que a empresa colocaria veículo com vício à venda.

Também afirma que a Julgadora se equivocou porque jamais se qualificou como técnico em mecânica de automóveis, e sim em mecânica industrial, o que é totalmente diverso.

Aduz que o veículo continha vícios de fabricação, os quais não foram sanados.

Sustenta que, inobstante a impossibilidade de verificação das possíveis causas dos problemas narrados, certo é que o motor apresentava defeito.

No seu entender, a simples existência de defeito no motor torna o veículo impróprio para o uso e autoriza a rescisão contratual e a devolução total do valor pago, incluindo a entrada e o financiamento, devidamente corrigido.

Assenta que a Recorrida teve o prazo de 30 (trinta) dias para reparar os defeitos do veículo, e que assim não procedeu.

Alega que o dano moral decorre da clara omissão da empresa Recorrida em promover a adequada prestação do serviço.

Lembra que o artigo 18, § 1.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor impõe a restituição ou substituição do veículo em caso de vício de qualidade do produto e que esse direito não prejudica o de pleitear indenização por perdas e danos.

Argumenta que a falha no motor frustrou as expectativas de tranquilidade, segurança e conforto, de modo que é inconteste os danos morais e materiais.

Com esses fundamentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a Recorrida seja condenada a restituir os valores pagos pelo veículo defeituoso e indenizá-lo pelo dano moral.

Contrarrazões no Id. 72670531.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 20/10/2014, o Apelante ajuizou a “Ação de Perdas e Danos por Vícios Redibitórios c/c Indenização por Danos Morais” alegando que, em abril de 2013, comprou o veículo Ford Fiesta, ano/modelo 2009, placas NLQ 4841, da empresa Apelada.

Afirmou que pagou R$ 6.000,00 (seis mil reais) de entrada e financiou o remanescente (R$ 14.894,81) pelo Banco Bradesco S.A.

Alegou que quando adquiriu o automóvel não foi informado que apresentava problemas mecânicos e acreditou que estava em perfeitas condições, já que a Apelada é empresa concessionária de veículos.

Ressaltou que a Apelada não disponibilizou o automóvel para prévia vistoria mecânica, de forma que não pôde levá-lo à oficina autorizada ou mecânico de sua confiança

Sustentou que na primeira semana de uso o veículo apresentou defeitos nos freios e que, assim, o levou até à empresa Recorrida para realização dos reparos.

Nos termos da petição inicial, o automóvel
“retornou a concessionária requerida por diversas vezes desde sua aquisição, para sanar problemas diversos que culminaram com a paralização do dito automóvel por mais de três meses desde sua aquisição na oficial do requerido, para efetuar os reparos necessários nos vícios existentes que afetaram, inclusive, o motor.”

Afirmou que a empresa Apelada não estipulou prazo razoável para a retirada do veículo da oficina, de forma que ficou
“à mercê da empresa ré, custeando despesas que a empresa não suportou como passe de ônibus e taxi.”

Disse que, depois de muito insistir, em julho de 2013, a empresa devolveu o automóvel com a promessa de que estava consertado e pronto para o uso. Todavia, no próprio trajeto entre a concessionária e sua residência constatou que os defeitos não foram reparados, o que evidencia a má-fé da empresa, pois seu funcionário garantiu que o veículo tinha sido consertado.

Seguiu argumentando que, frustrado com as promessas e demora da empresa Apelada em solucionar o problema, fez três orçamentos em oficinas mecânicas particulares para saber o real problema do veículo.

Ressaltou que na data do ajuizamento da demanda (20/10/2014) o veículo estava “parado”, sem funcionamento, porque não tinha condições de pagar o conserto, pois “deixou o veículo em uma oficina de confiança” que cobrou o valor de R$ 1.835,09 (um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e nove centavos), para os reparos, já que o problema se deu no motor e que para o conserto seria necessário retificar as peças.

Aduziu que, por diversas vezes tentou que a empresa lhe fornecesse as ordens de serviço e, diante da inércia, enviou notificação extrajudicial; todavia, ainda assim, a empresa não atendeu sua solicitação.

Por fim, argumentou que pediu demissão de seu emprego porque constantemente chegava atrasado em virtude de o transporte público passar em horário diverso daquele que iniciava o labor.

Com esses fundamentos, formulou pedido liminar para que a Apelada lhe fornecesse veículo reserva, ou, que imediatamente devolvesse o valor de R$ 16.362,20 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), devidamente corrigido, bem como quitasse o contrato de financiamento do veículo.

No mérito, requereu a rescisão do contrato e a restituição de R$ 16.362,20 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), com a devida correção; a quitação do contrato de financiamento pela Apelada, para que ele (Recorrente) devolvesse o veículo; e a condenação da Recorrida ao pagamento de danos morais em valor não inferior a 100 (cem) salários mínimos.

Para comprovar o alegado o Recorrente juntou: a) três orçamentos datados de 27/08/2013, nos valores de R$ 4.125,00 (quatro mil, cento e vinte e cinco reais), R$ 1.090,00 (um mi e noventa reais) e R$ 1.835,09 (um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e nove centavos) (Id. 72668980 – Pág. 3/5); b) Aviso de Recebimento da notificação (Id. 72668981 – Pág. 1); c) cópia da notificação extrajudicial (Id. 72668981 – Pág. 3) e; d) cópia do contrato de financiamento firmado como o Bradesco Financiamentos e do comprovante de pagamento das parcelas.

O pedido liminar foi indeferido.

Na Contestação, além de a Recorrida suscitar a decadência do direito, aduziu que o Apelante não fez provas do alegado, pois não juntou qualquer nota fiscal e/ou ordem de serviço, muito menos prova de que notificou a empresa, pois o AR juntado não é capaz de comprovar o recebimento da notificação, porque sequer consta a data da eventual entrega.

Afirmou ser suspeita a reivindicação do Recorrido, pois se o veículo estivesse impossibilitado de uso, não esperaria mais de ano da compra para o ajuizamento da demanda.

Impugnou os documentos juntados pelo Recorrente; insurgiu-se quanto ao dever de indenizar, ao argumento de que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil e, ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

Ao sanear o feito, a Juíza
a quo
rejeitou a alegação de decadência, fixou como pontos controvertidos: o estado de conservação do veículo no momento de sua aquisição e a existência ou não dos danos causados pela suposta conduta da Recorrida. Por fim, deferiu a prova pericial requestada pela Apelada.

O Laudo Pericial consta do Id. 72670507, foi homologado em 14/08/2019, ocasião em que também foi declarada encerrada a instrução processual.

Apresentados os memoriais pelas partes, o feito foi sentenciado com a improcedência dos pedidos autoral.

Conforme relatado, o Apelante alega que diferente do que consta na sentença, foi diligente na aquisição do veículo usado, pois o adquiriu em concessionária de grande porte e, por esse motivo, não suspeitou que a empresa colocaria veículo com vício à venda.

Também afirma que a Julgadora se equivocou porque jamais se qualificou como técnico em mecânica de automóveis, e sim em mecânica industrial, o que é totalmente diverso.

Aduz que o veículo continha vícios de fabricação, os quais não foram sanados.

Sustenta que, inobstante a impossibilidade de verificação das possíveis causas dos problemas narrados, certo é que o motor apresentava defeito.

No seu entender, a simples existência de defeito no motor torna o veículo impróprio para o uso e autoriza a rescisão contratual e a devolução total do valor pago, incluindo a entrada e o financiamento, devidamente corrigido.

Assenta que a Recorrida teve o prazo de 30 (trinta) dias para reparar os defeitos do veículo, e que assim não procedeu.

Alega que o dano moral decorre da clara omissão da empresa Recorrida em promover a adequada prestação do serviço.

Lembra que o artigo 18, § 1.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor impõe a restituição ou substituição do veículo em caso de vício de qualidade do produto, e que esse direito não prejudica o de pleitear indenização por perdas e danos.

Argumenta que a falha no motor frustrou as expectativas de tranquilidade, segurança e conforto, de modo que é inconteste os danos morais e materiais.

Com esses fundamentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a Recorrida seja condenada a restituir os valores pagos pelo veículo defeituoso e indenizá-lo pelo dano moral.

Inobstante as razões expostas pelo Apelante, a sentença deve ser mantida hígida. Isso porque, embora a relação seja de consumo, com aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, essa facilitação não o exime de produzir um mínimo, um início de prova de suas alegações.

Sabe-se que a inversão do ônus da prova não é absoluta, haja vista que as presunções dela decorrentes, para que aplicáveis, devem estar escoradas em indício mínimo de existência do elemento cujo ônus probatório o consumidor pretende ver dispensado, exigindo-se, sempre, a presença de verossimilhança das alegações, sob pena de se acolher teses infundadas.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“a pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito”
. (AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

Ou seja, ainda que o Julgador tenha invertido o ônus da prova, o Autor/Apelante deveria ter demonstrado minimamente a existência do fato constitutivo do seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu.

Da detida análise dos documentos que instruem o feito, não se constata prova mínima de que o veículo apresentou problemas na primeira semana de uso; de que o Apelante levou o automóvel diversas vezes para o conserto na empresa Recorrente e, muito menos, que esta permaneceu na posse do veículo por mais de três meses e não prestou os serviços.

Com efeito, o Recorrente adquiriu o veículo da Apelante em abril de 2013; todavia, os três orçamentos são datados de agosto daquele ano, ou seja, distam quatro meses da compra. E mais: não estão assinados, e o segundo foi emitido em nome da empresa SOS Carburador, que emitiu o orçamento constante da Pág. 3, do Id. 72668980.

Para comprovar o alegado, o Apelante também juntou o AR de Id. 72668921, onde, no campo destinado a assinatura do recebedor consta o nome de Márcia Regina dos Santos; todavia, não há informação de quem seria tal pessoa, pois o campo destinado ao número de documento do recebedor não foi preenchido. De igual modo, não é possível saber a data em que foi recebido, se é que foi, já que o campo referente à “data do recebimento” também está em branco.

Assim, os documentos que o Apelante reputa capaz de comprovar o alegado, não se referem aos fatos que deram azo ao ajuizamento da demanda, quais sejam: que o veículo apresentou problemas na primeira semana de uso; que levou o automóvel diversas vezes para o conserto na empresa Recorrente; que esta permaneceu na posse do veículo por mais de três meses e não prestou os serviços, e que isso acarretou os danos materiais e morais.

Ainda que haja provas de que no mês de agosto de 2013 o veículo apresentava defeitos, o ponto nodal não foi comprovado.

O Recorrente não trouxe
nada
que comprove os fatos narrados que deram azo ao ajuizamento da demanda. Não é crível que se um veículo recém comprado, ainda que não seja zero quilômetro, apresenta defeito, e que levando o automóvel para o conserto, o consumidor não exija as ordens de serviço, em especial se considerarmos a tese de que o carro permaneceu “mais de três meses” na oficina mecânica da empresa vendedora.

O Apelante deveria ter trazido qualquer prova que fosse capaz de respaldar a tese inicial; no entanto, nada há nos autos.

Isso posto, vê-se que a sentença desfavorável ao Apelante deve ser mantida incólume, inexistindo razão para a sua modificação.

No mesmo sentido:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAL E MATERIAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS NO BEM ADQUIRIDO E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DA PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, INSCULPIDA NO 6o, VIII, DO CDC NÃO DISPENSA, POR PARTE DO CONSUMIDOR, A COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-SE - AC: 00436711020178250001, Relator: Elvira Maria de Almeida Silva, Data de Julgamento: 28/01/2019, 1a CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS E MORAIS - ONUS DA PROVA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO - VÍCIOS OCULTOS - FALTA DE COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. A responsabilidade civil por ato ilícito se verifica mediante prova do dano ligado pelo nexo de causalidade à conduta culposa do agente (CC, arts. 186 e 927). A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica inversão automática do ônus da prova, cabendo ao Autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito (CDC, arts. 2o, 3o, 12 e 18; NCPC/15, art. 373, I). Na aquisição de automóvel usado é de praxe a verificação do estado do veículo com cautela, a fim de se evitar surpresas futuras. Os defeitos percebidos no momento da aquisição, seja em razão do desgaste natural ou falta de manutenção, por si só, não ensejam o dever de reparação. Inexistindo prova de que o veículo usado tivesse vícios ocultos, mostra-se incabível a pretensão de ressarcimento pelos reparos realizados. Nas circunstâncias do caso concreto, os aborrecimentos decorrentes da necessidade de manutenção do veículo não representam ofensa a direitos da personalidade e não ensejam reparação
. (TJ-MG - AC: 10433140301931001 Montes Claros, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 21/02/2017, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2017).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Apelo.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatício para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021